Tribunal: TJPA
Processo: 0820402-50.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820402-50.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, cujo objeto era compelir os entes públicos a providenciar a transferência imediata de paciente hipossuficiente para leito de UTI, diante de quadro de doença cardíaca grave. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, que determinara a referida transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da tutela de urgência concedida para garantir o direito à saúde implica perda superveniente do objeto e, consequentemente, ausência de interesse processual que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a sua efetivação.

4.

A tutela provisória de urgência possui natureza precária e não substitui a análise de mérito da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença que confirme ou revise a medida antecipatória para formação da coisa julgada.

5.

O cumprimento da tutela de urgência, ainda que integral, não afasta o interesse de agir da parte autora, tampouco acarreta a perda do objeto da demanda, quando ausente manifestação judicial definitiva quanto ao mérito.

6.

A transferência do paciente para UTI foi consequência direta da ordem judicial, e não de iniciativa espontânea dos réus, o que reforça a necessidade de confirmação da obrigação por meio de sentença de mérito.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da liminar não enseja extinção do feito por perda do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da tutela de urgência concedida em ação que versa sobre direito à saúde não configura, por si só, causa de extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

A sentença de mérito é imprescindível para consolidar a coisa julgada e atribuir definitividade à tutela concedida provisoriamente.

3.

A atuação jurisdicional que dá causa ao cumprimento da obrigação reforça o interesse processual e afasta a alegação de perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 485, VI; 487, I; 304, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017;
STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017;
TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.07.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0820402-50.2024.8.14.0006, extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da tutela anteriormente deferida.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que Fernando do Desterro Martins, cidadão hipossuficiente e residente no Município de Ananindeua, com 56 anos de idade, encontrava-se internado na sala vermelha da UPA 24h do Distrito Industrial, padecendo de doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca congestiva.

Alegou o Parquet que, diante da negligência do Poder Público em garantir o devido atendimento médico-hospitalar, tornou-se imperiosa a propositura da demanda para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciar sua imediata transferência para leito de UTI, preferencialmente em hospital público, ou, em caso de indisponibilidade, em hospital da rede privada, às expensas dos entes públicos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

25236779):

“(...) Em razão do cumprimento integral da pretensão da parte Autora, não havendo necessidade de continuação de tratamento, sendo todo o objeto da demanda esgotado com o cumprimento da decisão, entendo que a presente demanda perde o objeto, faltando interesse necessidade para o seu prosseguimento. Ante o Exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)”.

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id.

25236780) no qual sustenta, preliminarmente, que o cumprimento da liminar concedida no bojo da ação originária não implica na perda do objeto da demanda.

Ressalta que o atendimento prestado ao paciente se deu exclusivamente em razão da ordem judicial, e não por iniciativa espontânea dos entes públicos, o que afasta qualquer alegação de voluntariedade e, por consequência, a tese de ausência de interesse processual.

Reforça que o direito à saúde do cidadão não se esgota com o mero cumprimento da tutela provisória, sendo essencial o pronunciamento judicial definitivo.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente extinção do feito COM resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Regularmente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (id.

25236787).

Por fim, o Ministério Público, atuando no segundo grau, reiterou integralmente o conteúdo da apelação, dispensando nova manifestação, conforme previsto no artigo 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, por atuar no feito como parte (id.

25455588).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que se operou a perda superveniente do objeto da demanda, ante o integral cumprimento da medida liminar deferida na origem.

No caso em análise, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciar o imediato encaminhamento do cidadão Fernando do Desterro Martins, acometido por Doença Cardíaca Hipertensiva com Insuficiência Cardíaca Congestiva, a leito de UTI compatível com suas necessidades clínicas.

Em 11/09/2024 a tutela de urgência foi deferida, conforme ID. nº

25236746, determinando a transferência do paciente para o leito de UTI com suporte para tratamento da patologiasCID-110 (Doença Cardíaca Hipertensiva com Insuficiência Cardíaca - Congestiva).

Conforme documentos acostados ao autos, a transferência do paciente se deu em 19/09/2024, para o HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA, conforme ID. 25236774.

A sentença recorrida reconheceu a perda do objeto da ação em virtude da satisfação integral da pretensão deduzida pelo autor, não havendo, portanto, necessidade de prosseguimento do feito para apreciação de mérito. Por essa razão, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

O Ministério Público, ora apelante, sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito afronta o princípio da segurança jurídica, asseverando que, mesmo diante do cumprimento da tutela antecipada, persistiria interesse na obtenção de provimento judicial de mérito que confirme a obrigação dos réus e atribua-lhes responsabilidade definitiva.

Com razão o recorrente.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, conforme disciplinado pelo artigo 196 da Carta Magna. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal, consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Ademais, é importante destacar que a concessão de uma medida antecipada não implica na perda do objeto da ação, sendo necessária sua confirmação por meio de sentença, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, não há razão para extinguir o processo sem análise do mérito, uma vez que apenas a sentença que aprecia o mérito pode gerar coisa julgada, tanto formal quanto material.

A tutela de urgência, por sua natureza provisória, não pode ser considerada uma decisão definitiva.

Ressalte-se que, embora a transferência do paciente tenha sido efetivada em 19/09/2024, tal providência somente ocorreu após a propositura da presente ação e o deferimento da tutela de urgência, em 11/09/2024. Assim, evidencia-se que a atuação jurisdicional foi determinante para o cumprimento da obrigação, afastando qualquer alegação de perda superveniente do objeto e reforçando a necessidade de análise do mérito para a devida confirmação da medida concedida liminarmente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente fixado o entendimento de que o cumprimento de liminar não afasta o interesse de agir, sendo necessária a confirmação da tutela por sentença de mérito, capaz de produzir coisa julgada formal e material.

Colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO . PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ . DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II .
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV .
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017) .
No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto
" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017) . V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI . Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1194286 MG 2017/0278355-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2018). – Grifo nosso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao decidir que "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
"
(STJ,
REsp 1.645.812/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017).

Para corroborar com o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto
; A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final
. Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado; A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida
. Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. 3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Portanto, a sentença recorrida merece reparo.

A ação deve ser conhecida e julgada com resolução de mérito, confirmando-se os efeitos da tutela provisória deferida no ID. 25236746, reconhecendo-se o direito do cidadão ao atendimento médico integral pleiteado na exordial, e a responsabilidade solidária dos entes demandados na prestação do serviço público de saúde, conforme previsto nos artigos 196 da Constituição Federal.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando-se integralmente a tutela concedida ao ID. 25236746.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025